Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700891-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. C. M. E. E. L. AGRAVADO: P. N. G. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DR. CADEIRAS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0752555-41.2024.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de PALOMA NUNES GESTEIRA, declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos seguintes termos (ID 219728884 dos autos originários): “Trata-se de execução fundada em contrato de fornecimento de bens. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu bens à parte executada, que os recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside na Candangolândia/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 219396012). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível do Núcleo Bandeirante/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Em suas razões recursais (ID 67835377), afirma que a ação de execução está fundada no contrato de fornecimento de bens firmado entre as partes, com prazo de vigência de três meses. Informa que os móveis foram fornecidos pela credora para compor o imóvel localizado no Condomínio alto da Boa Vista, Quadra 102, Conjunto 04, Lote 44, Sobradinho – DF. Menciona que os móveis foram utilizados para preparar a chamada “composição de cena”, cujo objetivo é causar um impacto positivo nos clientes, potenciais compradores, melhorando a aparência do imóvel e agregando valor ao bem. Verbera que o contrato é claro no sentido de comprovar que os móveis foram fornecidos para o projeto Home Staging, visando a exposição e venda. Afirma que não se trata de contrato de fornecimento de bens para destinatário final, uma vez que foram utilizados móveis para alavancar a venda da casa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que determinou o envio do processo para o juízo cível do Núcleo Bandeirante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência para o foro do domicílio da executada, ao argumento de que se trata de relação de consumo. A agravante, por sua vez, afirma que não se trata de relação de consumo, uma vez que os móveis não foram adquiridos para uso pessoal da executada, mas fornecidos para o projeto Home Staging, visando a exposição e venda. Compulsando os autos de origem, verifico que o contrato firmado entre as partes possui como objeto a prestação de serviços de fornecimento de bens para a composição de projeto de Home Staging, conforme cláusula 1.1 do contrato (ID 219396016): “Constitui Objeto do presente contrato, a prestação de serviços de fornecimento de bens para composição de projeto de Home Staging (encenação de casa), para exposição e venda”. Consta, ainda, que caso os bens móveis fossem vendidos para um eventual comprador do imóvel, a contratante teria direito à comissão de 10%, conforme cláusula 3.3 do contrato firmado entre as partes. Desse modo, conforme se depreende do contrato firmado, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, os bens móveis não foram adquiridos pela agravada para uso próprio, mas para serem utilizados para compor o ambiente do imóvel, visando a exposição e a venda. É cediço que, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual o consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC seja aplicado às relações jurídicas em que, apesar de ter havido a aquisição de produto ou serviço no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Sobre o tema, destaca-se a doutrina de Cláudia Lima Marques, vejamos: “Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Parece-me que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída em casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede. As exceções, sempre nesta visão teleológica, devem ser estudas pelo Judiciário, reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou profissional que adquiriu, uma vez que a vulnerabilidade pode ser fática, econômica, jurídica e informacional, por exemplo, um produto fora de seu campo de especialidade (uma farmácia); interpretar o art. 2.o de acordo com o fim da norma, isto é, proteção ao mais fraco na relação de consumo, e conceder a aplicação das normas especiais do CDC analogicamente também a estes profissionais. Note-se que neste caso se presume que a pessoa física seja sempre consumidora frente a um fornecedor e se permite que a pessoa jurídica vulnerável prove sua vulnerabilidade. (...) Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. (...) Em resumo, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática. E um quarto tipo de vulnerabilidade básica ou intrínseca do consumidor, a informacional. Tal classificação tem sido observada pelo STJ que, em julgado recente, concorda com as quatro espécies de vulnerabilidade e acrescenta que, em situações concretas, outras formas de vulnerabilidade podem se manifestar, ensinando: “A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor)”.1 No caso em comento, verifica-se que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade profissional da agravada, visando deixar o imóvel à venda mais atraente e valorizá-lo para o fim de alienação, além de possibilitar a própria venda dos bens móveis por futuros compradores. Assim sendo, ao que tudo indica, o produto foi adquirido como insumo de sua atividade comercial. Logo, a agravada/executada não é destinatária final. Por outro lado, não se verifica a existência de vulnerabilidade jurídica, econômica ou técnica na relação entabulada entre as partes. Assim sendo, não restou demonstrado que a agravada seria consumidora, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR NÃO ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INEXISTENTE. I. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a vulnerabilidade do contratante. (...) (Acórdão 1196396, 07059182420188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1°, DO CPC. DIFICULDADE DE A AUTORA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor. 2. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de internet ser destinado a incrementar as atividades fins da contratante, inexiste vulnerabilidade a justificar a incidência das normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada. 3. Por ser a destinatária dos serviços empresa de grande porte com departamento especializado em tecnologia, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386172, 07211283420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não se aplicam ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, na execução de título extrajudicial há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. Vejamos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; No caso em comento, verifico que foi eleito o foro de Brasília para dirimir qualquer questão relacionada ao contrato firmado entre as partes (cláusula onze – ID 219396016, na origem). Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, mostra-se válida a cláusula de eleição de foro constante do pacto. Destarte, existindo cláusula de eleição de foro e, diante da ausência de indícios de que houve abusividade, entendo que deve ser mantido o foro escolhido pelas partes até que se julgue o mérito do agravo. A orientação que vêm sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras após declínio de competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. 1.1. Alega o juízo suscitado o reconhecimento de ofício da nulidade de eleição de foro do contrato de locação objeto dos autos, declinando o feito para o juízo suscitante. 1.2. Alega o juizo suscitante não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o contrato de locação estabeleceu o foro de eleição para dirimir conflitos em relação ao negócio jurídico entabulado. 2. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de abusividade na cláusula de eleição de foro firmada no contrato locatício objeto dos autos principais, de modo a torná-la ineficaz. 2.1. A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2.2. Confira-se: "(...)1. Mesmo quando inserida em contrato de adesão, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. (...)" (07158136420178070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018.)2.3. Inclusive o STJ possui entendimento firmado sobre a questão: "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, DJe 01/10/2015.) 2.4. No caso dos autos, não há circunstâncias que evidencie situação de hipossuficiência de um dos contratantes. Dessa forma, sem que haja qualquer vício na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente um obstáculo à defesa da parte em juízo, a mencionada cláusula reputa-se válida e eficaz. 3. Por fim, vale mencionar que o juízo suscitado promoveu extinção sem resolução do mérito em ação idêntica, com mesmas partes e mesma causa de pedir, o que já implica a fixação da competência absoluta nos termos do artigo 286, inciso II do CPC. "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (?) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;"3.1. Jurisprudência:"(...) 2. A existência de demanda anterior, extinta sem resolução de mérito, ainda que, na forma do art. 286, inc. II, do CPC, exsurja como regra de competência, não inviabiliza que outras regras possam incidir e, inclusive, sobrepor; (...)" (07169602820178070000, Relator: Gislene Pinheiro, DJE: 9/2/2018.) 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1320089, 07526545320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora